Tribunal: STF
Processo: RE 86424
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
LOCAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. APESAR DE NÃO DISCIPLINADA A LOCAÇÃO, PELO
DECRETO N. 24.150/34 E AUSENTE O REGISTRO DO CONTRATO, MAS NÃO
ESGOTADO O PRAZO CONTRATUAL, INEGAVEL A EXISTÊNCIA DE DANO, COM O
ATO EXPROPRIATORIO, EM PREJUIZO DO LOCATARIO, A SER RESSARCIADO PELO
EXPROPRIANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR ESTAR
DEMONSTRADO O DISSIDIO, POREM NÃO PROVIDO.